Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726618-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZULMIRA BERTUNES DA SILVA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie o tratamento indicado à agravada - "ablação percutânea de tumor hepático". Na decisão de ID 60972546, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 61877185, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 62096014. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora